Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707614-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIAS LEITE ITACARAMBY, ELIZEU LEITE ITACARAMBY AGRAVADO: RENATA GONCALVES MACHADO DA SILVA, CLAUDIO CESAR DE AZEVEDO MACHADO DA SILVA, COMUNIDADE EVANGELICA BRACO FORTE DO SENHOR DECISÃO ELIAS LEITE ITACARAMBY e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 148564026, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança de contrato de locação) movido contra COMUNIDADE EVANGÉLICA BRAÇO FORTE DO SENHOR e outros, que indeferiu a penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos da devedora, diretamente na fonte pagadora, in verbis: “Inicialmente, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito, observando as determinações do art. 524 do CPC, no prazo PARTICULAR de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência da diligência. Em face do documento de ID 147082892, dando conta da existência de possível crédito em favor da parte executada, DEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0713062-68.2022.8.07.0020, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, até o limite do débito indicado. Na forma da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019 - que dispõe sobre a comunicação entre juízos para ciência e anotação de penhora de direito litigioso (art. 860 do CPC) –, ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. ENCAMINHE-SE por intermédio da ferramenta Comunicação Entre Órgãos. INTIMO a parte executada na pessoa de seu advogado constituído, por meio de publicação no DJe (art. 841, §1o, do CPC), para ciência da penhora deferida e eventual impugnação. Caso a parte executada não possua advogado constituído, intime-se pessoalmente (via postal) para ciência desta Decisão (art. 841, § 2o do CPC). Não havendo endereço atualizado, observe-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC. No que concerne ao pedido de penhora de salário, Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora parcial da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 10% (dez por cento) conforme pleiteado pelo exequente. Corroborando com esse entendimento, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial no 1184765/PA, Relator Ministro Luiz Fux, pela impenhorabilidade das verbas salariais, abrindo-se exceção apenas aos casos taxativamente previstos na legislação. Nesta senda, tenho que seja imperioso o indeferimento do pedido. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisado o cumprimento de sentença originário (id. 29955095), proposto em 8/3/18, a dívida é oriunda de ação de cobrança de contrato de locação, e o valor postulado, atualizado até 2/12/22, era de R$ R$ 1.995.429,60 (id. 144251780, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Os agravantes-exequentes requerem a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da agravada-executada, diretamente na fonte pagadora, até a satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O eg. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/2018, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Nos autos originários, os agravantes-exequentes acostaram documento do portal da transparência (id. 144251781) com a informação de que a agravada-executada, Renata Gonçalves Machado da Silva, exerce função de assessora de diretoria na Sociedade de Abastecimento de Brasília-SAB, e aufere remuneração mensal bruta de R$ 10.898,92 e remuneração líquida de R$ 8.835,13, e não há, no presente estágio processual, a comprovação de que ela possua despesas extraordinárias. Assim, os elementos coligidos evidenciam que há probabilidade de provimento do recurso e do direito vindicado, para penhora de percentual da remuneração da devedora, até a quitação da dívida, porquanto não se vislumbra que haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família Não obstante a conclusão acima, infere-se que não há perigo iminente de dano ou ao risco ao resultado útil ao processo para se conceder liminarmente a medida postulada, pois a MM. Juíza deferiu o pedido dos exequentes de penhora no rosto dos autos de no 713062-68. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora